Tribunal: TJBA
Processo: 8027589-73.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027589-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO CERQUEIRA OLIVEIRA e outros Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAIS MILITARES. INATIVOS. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. LEI ESTADUAL Nº 7145/97. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. REENQUADRAMENTO LEGAL IMEDIATIVO PARA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS SOBRE O POSTO SUPERIOR. LEI 11356/2009. PREVISÃO DO DIREITO DOS OCUPANTES DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO AOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTE DESSA EGRÉGIA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – O cerne da discussão reside no direito dos impetrantes, policiais militares transferidos para reserva remunerada na graduação de 3º Sargento, aos cálculos dos proventos de acordo com a remuneração do posto de 1º Tenente. II – Prescrição de fundo de direito e decadência. Não acolhidas. Reiterados precedentes. III – Da análise dos dispositivos da lei estadual nº 7.145/97, especialmente o artigo 3º, III, infere-se que as graduações de 3º Sargento e 2º Sargento foram, efetivamente, extintas da estrutura hierárquica da polícia militar, sendo, de forma expressa e inequívoca, determinada a reclassificação imediata dos ocupantes, à época, para a graduação de 1º Sargento. IV – Assim, no caso dos autos, verifica-se que os impetrantes se enquadraram nos ditames do dispositivo, uma vez que se encontravam, à época, na graduação de 3º Sargento, ocasionando, assim, o direito à imediata reclassificação para a graduação de 1º Sargento, fato reconhecido pela Administração Pública, conforme se infere do teor dos contracheques adunados que indicam, de forma expressa, a graduação de “Primeiro Sargento”. V – A lei estadual nº 11.356/2009, ao efetivar nova alteração da estrutura hierárquica da polícia militar, com a reinclusão expressa do posto de Subtenente, previu ainda regra específica para os ingressos na Corporação até a data de vigência da lei que alcançarem a graduação de 1º Sargento, estabelecendo o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, independente da promoção à graduação de Subtenente, conforme os termos do artigo 8º da referida lei. VI - In casu, detecta-se que, conforme mencionado, os impetrantes foram, por força da lei nº 7.145/97, reclassificados para a graduação de 1º Sargento, exsurgindo, por consectário, o direito à incidência da supramencionada normativa que previu o direito aos cálculos dos proventos de acordo com o posto de 1º Tenente, especialmente ao se evidenciar que os atos de transferência para reserva remunerada dos impetrantes indicam o direito aos cálculos dos proventos de acordo com o nível hierárquico superior. Direito líquido e certo demonstrado. Precedente dessa Egrégia Corte. VII – Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança, para reconhecer o direito dos impetrantes ao cálculo dos proventos de acordo com a remuneração do posto de 1º Tenente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027589-73.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes GERALDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA e ADALBERTO DE ARAÚJO LIMA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.